Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006914-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006914-51.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que a multa aplicada pelo PROCON é indevida, uma vez que efetuou o reparo do carro, bem como ser excessiva (R$160.000,00).

Enfatiza a presença do
periculum in mora
, eis que se não suspensa a exigibilidade da multa poderá ter seu nome inscrito na dívida ativa.

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja deferida a tutela antecipada recursal. (Id 94336962)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pelo seu desprovimento. (Id 95746479)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando seja determinado ao Estado de Mato Grosso a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, referente à multa aplicada pelo PROCON, em decorrência de infração ao CDC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que a autuação do PROCON se deu em razão do seu poder de polícia.

Ressaltei, ainda, a necessidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Ademais, como bem ressaltado pelo julgador singular, ao Poder Judiciário não compete adentrar ao mérito do ato administrativo, apenas quanto a legalidade do ato.

Ressalvei, ainda, a necessidade do contraditório para se apurar eventual excesso na fixação da multa administrativa.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, de plano.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021